Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora do bem imóvel gerador dos débitos condominiais.
2. Mostra-se possível a penhora de imóvel, uma vez que foi observada a preferência legal indicada no art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. Os débito condominiais possuem natureza propter rem, estando, pois, o débito vinculado ao bem imóvel.
4. A devedora não indicou outros bens para pagamento da dívida. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que a executada responda com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC).
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.